Tribunal: TJDFT
Processo: 0751573-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa. Direito à saúde. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Custeio de terapias. Transtorno do espectro autista (TEA). Rede credenciada. Reembolso nos termos contratuais. Impossibilidade de custeio direto ou antecipação de valores. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de cumprimento integral da tutela de urgência anteriormente deferida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em análise: (i) se o plano de saúde deve custear integralmente as terapias prescritas no plano terapêutico; e (ii) se é cabível o custeio direto ou antecipado de tratamentos realizados fora da rede credenciada, ou se deve prevalecer o reembolso nos termos contratuais.
III. Razões de decidir
3. Os planos de saúde devem custear as terapias reconhecidas como necessárias para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, nos termos da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS.
4. O cumprimento da obrigação deve ocorrer, prioritariamente, por meio da rede credenciada. Comprovada inexistência de prestadores habilitados admite-se o custeio fora da rede, mediante reembolso, observadas as condições contratuais e a legislação aplicável.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa no 465/2021 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702803-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03/12/2025.